Tribunal: TJMT
Processo: 1011418-42.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1011418-42.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE - TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA - DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA - DETERMINAÇÃO DE RETORNO NAS ATIVIDADES DOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

A decisão ora impugnada fora proferida com fundamento na essencialidade dos serviços públicos elencados na espécie, porquanto a função da atividade nas áreas de segurança, saúde e arrecadação, são indelegáveis, motivo pelo qual há de prevalecer o bem comum.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interno de decisão que concedeu a tutela provisória na

Ação declaratória de ilegalidade de greve de zelo, com pedido de tutela provisória inibitória de urgência, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra o
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso
-
SINDSPEN/MT
, para o efeito de declarar a abusividade do movimento paredista e, em consequência, ordenar o imediato retorno das atividades dos respectivos órgãos, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser paga pelos requeridos na
hipótese de descumprimento desta decisão
.

Aduz o Sindicato, em síntese, que
“não deflagrou a greve denominada na inicial como ‘operação tartaruga’, pelo contrário, os trabalhos funcionais conforme as normas de segurança e operacionais, isto é, não vão ser realizados procedimentos que pela ineficiência do Estado acarretam práticas operacionais fora do que mandam os regulamentos aplicados à categoria (sic)”
(ID. 1285461).

Sustentou ainda que os servidores da área penitenciária agem
“em exercício regular de um direito previsto no ordenamento jurídico, o qual se constitui em excludente de ilicitude
”.

Firmou que tal deficiência fora gerada por falta do próprio Estado de Mato Grosso,
“que vem deixando de investir no sistema prisional estadual”
, de forma que este ostentaria co-culpabilidade na falha da prestação dos serviços penitenciários.

Ao final, reforçando que os servidores
“vão realizar os trabalhos funcionais conforme as normas de segurança e operacionais”
, bem como que
“vão atender as demandas do dia-a-dia do trabalho dentro dos regulamentos, sem que haja nenhum sacrifício dos servidores penitenciários, como a rotineira exposição aos riscos causados pela precariedade dos investimentos no setor”,
pugnou pela revogação da liminar pela ausência de deflagração de greve.

Requer a reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID. 1549186, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer opina pelo desprovimento do recurso, devendo ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, a decisão posta ao ID. 1285461 que deferiu a tutela de urgência no sentido de determinar que o Réu se abstenha de deflagrar o movimento grevista na modalidade
‘greve de zelo’
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interno de decisão que concedeu a tutela provisória na
Ação declaratória de ilegalidade de greve de zelo, com pedido de tutela provisória inibitória de urgência, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra o
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso
-
SINDSPEN/MT.

A decisão ora agravada restou deferida e tem o seguinte conteúdo:

"(...)

É o relatório.

Decido.

Isto posto, passo a análise dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar.

A plausibilidade do direito invocado pelo autor é manifesta, pois trata-se de categoria que exerce atividade inerente a segurança pública, portanto, a própria relevância das funções desempenhadas pelos servidores penitenciários impede o exercício do direito de greve, sob pena de risco a preservação da ordem pública e, por consequência, a finalidade precípua do Estado Democrático de Direito consubstanciada na paz social.

Desse modo, é de clareza solar que neste caso específico, em razão da natureza da atividade exercida pelos servidores, o direito de greve deve ceder espaço para a manutenção do bem comum, pois este último tem um peso maior na balança constitucional da razoabilidade.

Por sua vez, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação advém da possibilidade real da sociedade sofrer os malefícios da falta de exercício de um serviço público essencial, notadamente o exercido pelos servidores penitenciários deste Estado, que abrange o controle do sistema carcerário.

Assim, é de importância capital que as atividades exercidas pelos aludidos servidores sejam exercidas em sua plenitude, observando-se os procedimentos ordinários adotados pela Administração Pública, ficando vedada, pois, a intitulada “greve de zelo”.

Como se vê, a súplica inaugural merece acolhida.

Pelo exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência vindicada nos termos requeridos nos itens 1.1 e 1.2 da exordial, para determinar que o réu se abstenha de deflagrar o movimento grevista na modalidade “greve de zelo”, devendo a categoria cumprir suas atividades de maneira regular, consoante as orientações ordinárias indicadas pela Administração Pública, e fixo multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a hipótese de descumprimento desta decisão.

Cite-se o réu para, querendo, responder no prazo legal.

Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de novembro de 2017.

José Zuquim Nogueira

Desembargador Relator”

(ID. 1285461)

Nesse contexto, observa-se que a decisão ora impugnada fora proferida com fundamento na essencialidade dos serviços públicos elencados na espécie, porquanto a função da atividade nas áreas de segurança, saúde e arrecadação, são indelegáveis, motivo pelo qual há de prevalecer o bem comum.

Desse modo, o agravante não demonstrou neste recurso situação diversa daquela que dera ensejo à decisão impugnada.

Anota-se, ademais, que o agravante não traz argumento de modo a infirmar o conteúdo e fundamentos da decisão recorrida.

Neste sentido é a orientação jurisprudencial firmada por este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE SOBRESTOU O ANDAMENTO DO FEITO COM RESPALDO NO IRDR N. 1019264-42.2019.8.11.0000 – DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DO SINDICATO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO –MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO
.
In casu, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande ajuizou Ação Civil Pública como substituto processual de apenas uma parcela da categoria (Servidores do SUS), onde almeja o pagamento de insalubridade a esse grupo neste período de pandemia.
No IRDR n. 1019264-42.2019.8.11.0000, em trâmite neste Tribunal, de Relatoria da Desa. Maria Aparecida, determinou-se a suspensão de todas as demandas que versem sobre a legitimidade ou não do Sindicato dos Servidores Públicos para ingressar com ação postulando pela defesa de direitos homogêneos e heterogêneos de determinada categoria.
Desse modo, deve ser mantida a decisão que sobrestou o andamento do feito, nos termos do art. artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe
.

(N.U 1011204-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021) (destaquei)

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, POR SER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO –MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 0051871-62.2018.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018) (destaquei)

"
AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL COM AMPARO NO ART. 557, CAPUT, DO CPC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
. Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe."
(AgR, 82575/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 6a Câm. Cível, DJE 28/07/2014)

(destaquei)

Logo,
trata-se de categoria que exerce atividade inerente a segurança pública, portanto, a própria relevância das funções desempenhadas pelos servidores penitenciários impede o exercício do direito de greve, sob pena de risco a preservação da ordem pública e, por consequência, a finalidade precípua do Estado Democrático de Direito consubstanciada na paz social.

Assim, não há falar em modificação da decisão que concedeu a tutela provisória na Ação declaratória de abusividade de greve ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra o sindicato agravante, porquanto a parte recorrente não traz argumento novo que justifique eventual alteração do posicionamento já adotado.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantém-se a decisão proferida na Ação declaratória de ilegalidade de greve que considerou abusivo o movimento deflagrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021